Tribunal: STF
Processo: HC 258033
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.441.437/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS E REDISCUSSÃO DE TESES JÁ APRECIADAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO DA REVISÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DEFESA INTIMADA QUE NÃO COMPARECEU. DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ART. 565 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova oportunidade recursal para rediscutir teses já apreciadas em decisão transitada em julgado, sendo inadmissível seu uso como sucedâneo da apelação.



    2. Hipótese na qual o acórdão recorrido assentou que todas as matérias invocadas na revisão foram enfrentadas nas instâncias ordinárias, de modo que eventual reexame demandaria revolvimento do conjunto probatório, hipótese vedada.



    3. A Corte estadual concluiu que inexiste nulidade na ausência de nomeação de defensor dativo quando não há ato processual a ser realizado, diante da ausência injustificada do réu, de seu defensor e das testemunhas de defesa, sendo encerrada a instrução processual pela ausência de diligências pendentes. Não se verifica violação ao art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal nessa hipótese.



    4. No caso, a aplicação do art. 565 do Código de Processo Penal impede o reconhecimento de nulidade processual, uma vez que a ausência do réu, de seu defensor e das testemunhas de defesa à audiência de instrução e julgamento, todos devidamente intimados, deu causa à não realização do ato, não sendo possível à parte arguir nulidade decorrente de sua própria inércia.



    5. Agravo regimental não provido (doc. 5, p. 208).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 5, p. 233).



    Neste habeas corpus, busca-se a concessão da ordem para que seja:



     a) anulado o processo a partir da audiência de instrução e julgamento realizada em 14/02/2017, seja pela inexistência de defesa técnica no ato, seja pela indevida presunção de desistência das testemunhas de defesa, sem respaldo legal, por violação ao art. 265, §2°, do CPP;



    b) caso não anulado o processo, que seja reconhecida a violação ao art. 621, inciso I, do CPP, determinando-se o retorno dos autos ao tribunal de origem para análise e julgamento da ação revisional (doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    A Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece provimento.



    Conforme relatado, a defesa sustenta, em um primeiro momento, ofensa ao art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, por considerar que o Tribunal de origem não poderia ter deixado de conhecer da revisão criminal quanto à ausência de provas para a condenação e quanto à dosimetria, haja vista ter sido devidamente demonstradas as hipóteses de cabimento.



    Contudo, a Corte local considerou que "todas as teses ora trazidas à baila foram amplamente analisadas e rebatidas em duplo grau de jurisdição". Dessa forma, concluiu que "retornar a analisar as matérias suscitadas implicaria em utilizar a revisão criminal como mais uma instância para exame de matérias fixadas na sentença e já rebatidas em segunda instância quando do recurso de apelação criminal, agora abrigadas sob o manto da coisa julgada" (e-STJ fl. 79).



    Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se, no ponto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que "o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica" (AgRg no AREsp n. 1.846.669/SP, relator o Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).



    [...]



    No que concerne à alegada afronta ao art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal, em virtude de o Magistrado de origem ter presumido a desistência da oitiva das testemunhas da defesa, em razão de réu e advogado terem faltado à audiência, em vez de nomear defensor dativo, verifico que a matéria foi analisada pelo Tribunal de origem, nos seguintes termos (e-STJ fls. 80-81):



    Analisando os autos de origem, verifica-se do termo de audiência constante no evento 123 que, naquela ocasião, foi designada nova data para a continuação da audiência de instrução e julgamento, uma vez que uma testemunha de Acusação não pôde comparecer e a Defesa não aceitou ouvir as testemunhas por si arroladas, pois inverteria a ordem. Intimados pessoalmente, nem o réu, nem seu procurador e nem as testemunhas de Defesa comparecem ao novo ato. Assim, considerando que o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha de acusação remanescente, o Magistrado a quo decretou a revelia do revisionando, bem como presumiu a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa.



    Nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal: "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse".



    Na espécie, tanto o revisionando, quanto seu procurador foram intimados da nova data de audiência de instrução e julgamento, porém nenhum deles compareceu ao ato. Na oportunidade, nenhuma outra testemunha foi ouvida, tendo o magistrado apenas dado por encerrada a instrução probatória e aberto prazo para alegações finais.



    Conforme bem consignado na sentença condenatória ao refutar a aventada preliminar:



    "Alega a defesa que houve cerceamento de defesa sob o argumento de que as testemunhas arroladas por ela não foram inquiridas (fls. 431- 436). Como se pode inferir do termo de audiência de fl. 392, o acusado e seu defensor não se fizeram presentes na solenidade de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimados (fl. 330). Diante dessa situação, foi decretada a revelia do réu e não foram ouvidas as testemunhas de defesa, por presunção de desistência tácita. Ressalta-se que a defesa em nenhum momento justificou a necessidade de oitiva dos testigos, a revelar que se trata de diligência protelatória que merece indeferimento (art. 400, § 1º do CPP). Portanto, a preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar" (ev. 176 dos autos originários).



    Desta feita, tendo em vista que a ausência ao ato se deu por culpa exclusiva da Defesa, não há falar-se, neste momento, em nulidade por cerceamento de defesa, mormente porque se a oitiva de suas testemunhas fossem tão importante à comprovação da inocência do acusado, certamente não teria ela faltado a um ato tão importante, ainda mais sem qualquer justificativa.



    Logo, considerando que o próprio revisionando e seu defensor concorreram para que fosse reconhecida a desistência tácita da oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa, não há falar-se em nulidade processual, nos termos do artigo 565 do CPP.



    De uma leitura atenta do excerto acima transcrito, verifica-se que foi designada data para continuação da audiência de instrução e julgamento, tendo o agravante e seu advogado sido devidamente intimados, mas não tendo nenhum deles comparecido, nem as testemunhas de defesa. Consta no mais que o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha de acusação remanescente. Dessa forma, não há se falar em nomeação de defensor dativo para o ato, uma vez que não havia ato a ser praticado, haja vista a ausência de testemunhas a serem ouvidas, tendo se encerrado a instrução processual. Dessa forma, não se verifica ofensa ao art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal.



    Relevante anotar, por oportuno, que, conforme destacado pela Corte local, a defesa não justificou o motivo para o não comparecimento à audiência de oitiva das testemunhas da defesa, nem justificou a imprescindibilidade da referida oitiva. Ao contrário, a defesa deu causa à não realização do ato, uma vez que, sem qualquer justificativa, nenhum dos atores processuais compareceu ao ato. Dessa forma, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, não é possível arguir nulidade "a que haja dado causa ou para que tenha concorrido". Portanto, além da ausência de ofensa a dispositivo infraconstitucional, não se verifica nulidade no caso dos autos.



    [...]



    Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, de modo que se impõe, no presente caso, a manutenção da decisão agravada.



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 213-219 — grifos no original).



    Como se vê, a decisão impugnada no STJ não conheceu da revisão criminal ajuizada no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais, nas quais se verifique manifesta ilegalidade ou teratologia — o que não se constata no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Além disso, a ausência de manifestação pelo órgão colegiado do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não vislumbro teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a superação do referido óbice processual: o trânsito em julgado da condenação.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator